Tribunal: TJDFT
Processo: 0708388-03.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA (CP, ARTIGO 180 § 3o). Aparelho celular comprado pela “internet”. entrega efetuada por DESCONHECIDO na feira azul do gama-df. valor do produto BEM abaixo ao de mercado, E não exigidos recibo e nota fiscal. PRODUTO DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIDA A CONFISSÃO DO ACUSADO, NA MEDIDA EM QUE FOI UTILIZADA COMO FUNDAMENTO À CONDENAÇÃO. recurso PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Conduta criminosa do recorrente consistente em adquirir, no site OLX, aparelho celular (Samsung J7 Prime, dourado, IMEI n. 354015086270030), que lhe teria sido entregue na Feira Azul do Gama, Setor Oeste-DF, por pessoa desconhecida e sem qualquer exigência de comprovante da origem lícita do produto. Abordagem do acusado em 12.6.2019, por volta das 17h30, na Quadra 10, Conjunto C, Casa 48, Setor Oeste, Gama-DF, por agentes de polícia em diligência à apuração de suposto delito cometido por R.A.L., e com ele encontrado aludido telefone móvel que seria objeto de crime de roubo (ocorrência policial n. 16.149/2018).

II. A tipicidade do crime de receptação culposa exige que o autor tenha noção da origem ilícita do objeto material do crime, a considerar: (i) a sua natureza; (ii) a desproporção entre o valor e o preço; ou (iii) a condição de quem o oferece (Precedentes TJDFT: 2a T. Recursal, acórdão 1012832; 1a T. Recursal, acórdão 871566).

III. No caso concreto, desponta a harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (agentes de polícia) e os demais elementos indiciários (ocorrências policiais n. 4.337/2019 e n. 16.149/2018 – ID 24207841, p. 3/7 e 23/25; auto de apreensão n. 350/2019 – ID 24207841, p. 12; laudo de perícia criminal n. 51.257 – ID 24207841, p. 15). No ponto, não se extrai contradição relevante entre os depoimentos testemunhais em sede investigativa (ID 24207841, p. 6 e 9) e em juízo (IDs 24209233 e 24209234): o recorrente adquiriu o aparelho celular no site OLX, por cerca de R$ 350,00, e o teria recebido de pessoa desconhecida, na Feira Azul do Gama-DF.

IV. Ademais, o próprio acusado, ainda que tenha alegado o desconhecimento de que o celular era produto de crime, afirmou: (a) tê-lo adquirido por meio do site “OLX”, e o recebido na Feira Azul do Gama-DF, sem caixa e sem nota fiscal, e de pessoa desconhecida; (b) que o aparelho telefônico não era novo e teria sido comprado pela metade do preço (ID 24209235).

V. Ademais, não prospera a alegação defensiva de que teria solicitado a um tio (“Valdeci”) para que consultasse a procedência do aparelho celular, o qual não teria apresentado qualquer registro de roubo ou furto.

VI. Por conseguinte, irrefutável que o acusado adquiriu aparelho celular em site de intermediação de compra e venda, por valor bem abaixo (R$ 350,00) ao de mercado (R$ 700,00 – ID 24207841, p. 15), e o recebeu de um desconhecido em uma feira localizada no Gama-DF, sem exigir nota fiscal ou recibo do negócio jurídico celebrado.

VII. Preenchidos todos os elementos do tipo penal: autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico). Tipicidade da conduta ao art. 180, § 3o do Código Penal. Inconsistente a primária tese recursal de insuficiência probatória.

VIII. De outro ângulo, no que refere à tese recursal secundária (exasperação desproporcional da pena na primeira fase, e do não reconhecimento da circunstância atenuante, não obstante a confissão espontânea), é de se observar que a pena-base foi majorada em 1 (um) mês e 11 (onze) dias, tão somente em razão da valoração negativa dos antecedentes. Verifica-se, pois, a falta de proporção do quantum de aumento em relação, de sorte a tornar necessária a minoração da pena, nessa fase, de 2 (dois) meses e 11 (onze) dias para 2 (dois) meses de detenção.

IX. É pacífica a jurisprudência do STJ concernente ao reconhecimento da confissão do acusado nos casos em que a atenuante servir como fundamento à condenação, “pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). Incidência da Súmula n. 545/STJ. 6. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada mesmo nas hipóteses em que qualificada pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Precedentes. [...]”. Precedente: STJ, AgRg no AREsp 1637220/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe.

X. Assim, na segunda fase, em razão de o acusado ter confirmado, na fase investigativa e em juízo, a veracidade dos fatos narrados na denúncia, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual, diante da concomitante existência da atenuante da menoridade relativa (reconhecida na sentença), faz com que a pena seja redimensionada a seu mínimo legal de 1 (um) mês de detenção, a qual é tornada definitiva à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena. No mais, mantidos o regime semiaberto e demais termos da sentença.

XI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir a pena para 1 (um) mês de detenção, em regime inicialmente semiaberto. Mantidos os demais termos. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o).